Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. A fixação de alimentos ao ex-cônjuge busca assegurar a ele as condições de se manter de forma digna após o rompimento do vínculo, o que não significa que deva ser mantido o padrão de vida experimentado na constância do casamento. 2.1. No caso, ficou comprovado que a autora possui rendimentos capazes de prover o seu sustento, e assim, de que a requerente não é dependente econômica do réu, não se verificando a necessidade de fixação de alimentos.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.